Tribunal: STF
Processo: RE 817338
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Recurso extraordinário. Tema 839 da Repercussão Geral. Embargos de declaração. Fundamentação vinculada. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Omissão. Obscuridade. Contradição. Ausência. Rejeição. Modulação dos efeitos do acórdão embargado. Descabimento.



    1. Não se vislumbram, in casu, as hipóteses ensejadoras da oposição dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), porquanto o aresto embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade, tendo sido examinados, motivada e verticalmente, todos os pontos necessários ao deslinde do feito.



    2. Não se verificam, no caso, os pressupostos para a pretendida modulação dos efeitos do acórdão embargado, o qual não ensejou alteração brusca da jurisprudência da Corte, estando ausentes, na espécie, as supostas violações ao postulado da segurança jurídica ou ao interesse social.



    3. Embargos de declaração rejeitados.